Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Impugnam os impetrantes decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça que, com fundamento no acórdão n. 621/2010 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ordenou o desconto de valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelos impetrantes, nos meses de julho de 2008 a junho de 2010. Alegam que superado o prazo decadencial de cinco anos para que a Administração anule os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para seus destinatários, eis que os valores foram recebidos de boa-fé. Aduzem que o Conselho Especial, no ano de 2005, concedeu a segurança para impedir o estabelecimento de teto remuneratório, e a consequente devolução de valores recebidos acima do teto constitucional, aos servidores com situação jurídica definitivamente constituída quando publicada a EC 41/2003 (MS 1695-2). Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Decisão n. 621/2010 do TCDF, até decisão final ou correção do ato ilegal pelo TCDF. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, casos em que os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, caput, § 1o). Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (§ 3o). Impetrou-se, em 24.11.22, o mandado de segurança n. 0739985-94.2022.8.07.0000, com pedido liminar, impugnando a Decisão n. 621/2010-TCDF, que determinou o desconto de valores considerados acima do teto constitucional, recebidos por servidores nos meses de julho de 2006 a junho de 2010. O Mandado de Segurança foi distribuído, no mesmo dia, ao em. Desembargador Esdras Neves, que concedeu a liminar, suspendendo os efeitos do ato coator (ID 41635617). Conquanto a decisão n. 621/2010 do TCDF esteja sendo impugnada em mandado de segurança versando sobre a mesma matéria de direito -- suspensão da eficácia da decisão n. 621/2010 do TCDF --, o objeto de cada um é diverso, tendo em vista as particularidades da situação dos impetrantes de cada mandamus – determinação de devolução de valores em períodos diversos - e por se tratar de impetrantes diferentes. Com efeito, o pedido nesse mandado de segurança é diverso do formulado no mandado de segurança n. 0739985-94.2022.8.07.0000, o que leva a exame particularizado do presente pedido. Embora idêntica a causa de pedir, os pedidos e as partes são diversos. Não se justifica a reunião, para julgamento conjunto, dos mandados de segurança impetrados por impetrantes diferentes, nem prevenção do Desembargador que decidiu o primeiro mandado de segurança que trata do tema. Por força do princípio da autotutela, pode - e deve - a Administração Pública anular seus próprios atos, quando ilegais. Nesse sentido, o teor da súmula 473 do c. Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” O poder de autotutela da Administração, nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho, envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: “1) aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento” (in Manual de Direito Administrativo, 17a ed., Lumen Juris, p. 27). O Presidente do Tribunal, com fundamento no item 9.3.6 do acórdão n. 621/2010 do TCDF, determinou a adoção de providências com vistas à regularizar os pagamentos das remunerações que estavam acima do teto constitucional, com o ressarcimento dos valores pagos indevidamente desde a vigência da Resolução do CNJ n. 14/2006 (ID 42537158). Ainda que efetuado equivocadamente o pagamento, presume-se, até prova em contrário, que foi recebido de boa-fé pelos servidores. Não há qualquer indício de que os impetrantes tenham induzido a Administração em erro. Evidenciada a boa-fé dos impetrantes, o fato de a Administração pagar valores que posteriormente entendeu indevidos, não a autoriza a descontar da remuneração dos servidores os valores que receberam de boa-fé, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar, necessária para se manterem. Essa, aliás, a orientação do Tribunal de Contas da União, sintetizada no enunciado sumular n. 249: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais." No mesmo sentido, entendimento do e. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 531): “(...) 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.) Defiro a liminar e suspendo os efeitos do ato impugnado quanto à ordem de devolução de valores, até julgamento do mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que cumpra a decisão e preste informações (art. 7o, I, L. 12.016/09). Dê-se ciência à Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial e da presente decisão, para que ingresse no feito, caso queira (art. 7o, II, L. 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.